Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-88.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE POLICIAL PENAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGALIDADE DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IGUALDADE. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO À IDADE DO CANDIDATO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO EDITAL DO CERTAME. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO ATO ADMINISTRATIVO QUANTO AOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO EM CONFORMIDADE COM O INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O concurso público é instrumento constitucionalmente previsto para a seleção de servidores públicos efetivos, em cumprimento aos primados da impessoalidade, legalidade e eficiência. Tem por escopo aferir a capacidade dos candidatos para o exercício do cargo almejado e selecionar os mais bem preparados para o desempenho futuro da respectiva função administrativa.
2. A Lei Distrital n. 4.949/2012 prevê a realização de testes físicos nos concursos para provimentos de cargos no âmbito do Distrito Federal, sendo vedada “a discriminação com base em idade ou raça para fins de aceitação de desempenho físico mínimo”.
3. No caso em exame, o teste físico foi realizado sem qualquer violação ao princípio da igualdade material, pois a banca examinadora não poderia adotar critérios distintos de avaliação com base na idade dos candidatos, sob pena de violação dos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório.
4. Com esteio no Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório e em observância às normas de regência da corporação, o edital do certame estabeleceu a realização de teste de avaliação física como uma das fases do certame, à qual todos os candidatos foram submetidos, independentemente de faixa etária, razão pela qual não há ilegalidade ou violação ao princípio da igualdade.
5. A realização do teste de aptidão física, independentemente da faixa etária dos candidatos, revela-se consentânea com as disposições normativas e com o edital do certame, além de ser compatível com as atribuições a serem exercidas, uma vez que a natureza do cargo de agente penitenciário demanda uma boa condição física.
6. Ademais, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, para substituir ou rever parâmetros de correção adotados pela banca examinadora do concurso público, ressalvados aspectos de legalidade. Precedente qualificado do STF (RE 632853, Tribunal Pleno, Relator Min. Gilmar Mendes, DJe 26-06-2015).
7. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.